Tribunal: TCU
Processo: 004.930/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada contra o Sr. Renato Mendes Leite (CPF XXX.892.114-XX), ex-prefeito municipal de Alhandra/PB (gestão 2009-2012), em razão da não execução física e do não atingimento do objeto pactuado no Termo de Compromisso TC/PAC 471/2008, firmado em 31/12/2008, entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Alhandra/PB, por meio do qual foram repassados recursos federais no valor de R$ 160.000,00.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a Tomada de Contas Especial instaurada contra Renato Mendes Leite, ex-prefeito municipal de Alhandra/PB (gestão 2009-2012), em razão da não execução física e do não atingimento do objeto pactuado no Termo de Compromisso TC/PAC 471/2008, firmado em 31/12/2008, entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o Município de Alhandra/PB; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 202, §§ 3o e 4o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revéis Marcelo Rodrigues da Costa (CPF XXX.523.494-XX) e a empresa LSR Construtora e Serviços Ltda. (CNPJ: 09.559.500/0001-32), nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1922; 9.2. julgar irregulares as contas de Renato Mendes Leite (CPF XXX.892.114-XX) e de Marcelo Rodrigues da Costa (CPF XXX.523.494-XX), com fundamento no art. 71, inciso II, da CF/1988, nos arts. 1o, inciso I, 8o, § 2o, 15, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. julgar irregulares as contas da empresa LSR Construtora e Serviços Ltda. (CNPJ 09.559.500/0001-32), com fundamento no art. 71, inciso II, da CF/1988, nos arts. 1o, inciso I, 8o, § 2o, 15, e 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, e nos arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.4. condenar, em caráter solidário, Renato Mendes Leite (CPF XXX.892.114-XX) e a empresa LSR Construtora e Serviços Ltda. (CNPJ 09.559.500/0001-32), ao pagamento das quantias a seguir especificadas, conforme preconizam os arts. 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210, caput , e 214, inciso III, do RI-TCU, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida em favor da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas de ocorrência do seu fato gerador até o efetivo recolhimento, abatendo-se, na oportunidade, as quantias já recolhidas ou quaisquer novos valores eventualmente ressarcidos, na forma da legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor Original (R$) Tipo 12/05/2010 101.860,00 Débito 19/05/2010 37.040,00 Débito 18/08/2010 21.100,00 Débito 9/4/2014 10.589,72 Crédito 9.5. aplicar a Renato Mendes Leite (CPF XXX.892.114-XX) e à empresa LSR Construtora e Serviços Ltda. (CNPJ 09.559.500/0001-32) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 9.6. aplicar a Marcelo Rodrigues da Costa (CPF XXX.523.494-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I da Lei 8.443/92, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); 9.7. aplicar a José Inácio da Silva Filho e a Jackson de Araújo Lucena a multa prevista no art. 58, inciso IV da Lei 8.443/92, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); 9.8. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 71, § 3o, da CF/1988, do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, e dos arts. 214, inciso III, alínea "b", e 215, do RI-TCU; 9.9. autorizar o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se requerido pelos responsáveis, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, esclarecendo ainda aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do Regimento Interno do Tribunal), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.10. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.